Tribunal: TJDFT
Processo: 0723369-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas, de forma que obsta a desclassificação para porte de drogas para uso próprio. 1.1. No caso, o réu foi preso em flagrante, depois de vender porção de crack para usuário e trazer consigo outras porções da mesma droga, tudo comprovado pela confissão extrajudicial do acusado, somado ao relato, na delegacia, do usuário que comprou droga do réu, corroborados, em juízo, pelos depoimentos do policial e pelo laudo pericial, além das filmagens registradas da ação do acusado. Assim, não há se falar em desclassificação.
2. A natureza da droga, crack, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (0,48g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução da pena na fração de 2/3 diante do reconhecimento da cause de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.